Tribunal: TJPA
Processo: 0814172-44.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814172-44.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ISAIAS DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DE ANULAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE RELACIONADAS AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA PENALIDADE APLICADA. SÚMULA 665/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DAS ALEGAÇÕES DE PENALIDADE DIFERENCIADA PARA DEMAIS SERVIDORES ENVOLVIDOS E DE OFENSA AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
Mandado de segurança contra ato de aplicação de penalidade de demissão após conclusão de Processo Administrativo Disciplinar. Alegação do impetrante de violação a direito líquido e certo à devolução do valor correspondente ao auxílio-natalidade indevidamente recebido administrativamente e de restituição ao cargo público.

2 –
Ausência de alegação ou comprovação de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Razões da impetração relacionadas ao mérito administrativo. Impossibilidade de reexame do conteúdo fático-probatório do processo administrativo disciplinar e da penalidade aplicada. Súmula 665/STJ.

3 -
Necessidade de dilação probatória acerca da alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada e de ofensa ao direito à devolução do valor recebido que teria sido ofertado aos demais servidores envolvidos na fraude apurada no Processo Administrativo que culminou com a aplicação da penalidade de demissão do impetrante. Não comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante ante a constatação de instauração e tramitação regular do Processo Administrativo Disciplinar. Inadequação da via eleita.

4 –
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ISAIAS SOUZA DA SILVA
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
, Sr. Helder Zalouth Barbalho, que violou seu direito líquido e certo de devolver valores indevidamente inseridos em seu contracheque por servidor fraudador, violado quando de sua demissão a bem do serviço público, fazendo-o perder mais de 36 anos de serviço e de revisão da penalidade que lhe fora aplicada.

Narra a inicial que no ano de 2016 alguns servidores da SEDUC/PA – Secretaria de Educação do Estado do Pará receberam indevidamente o chamado auxílio natalidade como resultado de ato criminoso do ex-servidor Leandro Landri Colares Lourinho Cruz, o que foi objeto de investigação para identificação dos servidores que perceberam tais valores e o responsável pela fraude.

Afirma que alguns servidores foram coniventes com o responsável pela fraude, porém que esclareceu que confundiu o Auxílio Natalidade com seu pedido de Tempo Integral, acabando por ser parte no Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2019-GAB/PAD, ressaltando que fez jus ao recebimento do referido auxílio por conta do nascimento de seu filho caçula.

Relata, ainda, que verificada a irregularidade, os servidores foram identificados e chamados para apresentarem suas manifestações nos Processos Administrativos Disciplinares instaurados, tendo apresentado sua defesa prévia e comparecido em oitiva designada pela Comissão nomeada
.

Aduz que à época do recebimento do Auxílio Natalidade estava de férias e no seu retorno, após ouvir comentários sobre a situação, verificou em seu contracheque a que se devia o aumento e identificou o erro, procurando imediatamente o servidor Leandro Landi Colares Lourinho Cruz para acompanhar o pedido de TI, sem ter noção de que ele era o único responsável pela execução do esquema de inserção de dados no sistema dos pedidos de auxílio natalidade e na cobrança de metade dos valores recebidos indevidamente.

Diz que diante da comissão do PAD apresentou sua verdade dos fatos e se colocou à disposição para devolução dos valores, tendo, porém recebido a comunicação de sua “demissão à bem do serviço público” em 22/01/2021, causando-lhe estranheza a menção de que a Portaria havia sido publicada em outubro/2020 e que somente o impetrante foi demitido apesar de 36 anos de serviço sem nenhum erro cometido.

Assevera que não lhe foi oportunizada a devolução de valores como foi para outros servidores que o fizeram e estão trabalhando normalmente, encontrando-se impossibilitado de exercer tal direito, sendo o único servidor demitido, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança.

Defende que faz jus à concessão da ordem para serem revistos os atos da Comissão Processante com a oportunidade de devolver os valores indevidamente recebidos, assim restituindo o seu cargo, não perdendo mais de 36 anos de escorreito serviço público.

Assim, requer seja concedida a ordem para que tenha o direito de ser reintegrado à Administração Pública com a revisão da penalidade de demissão aplicada, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto.

O mandado de segurança foi inicialmente impetrado perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que após deferimento do pedido de justiça gratuita, determinou a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações e a ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada (ID nº 15959945).

Estado do Pará apresentou manifestação nos autos acerca da incompetência absoluta do Juízo de 1º Grau para julgamento do mandado de segurança em razão do suposto ato coator ser atribuído ao Governador do Estado do Pará (ID nº 15959949).

Decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, chamando o feito à ordem para reconhecer sua incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 15959950).

Vindo-me então conclusos os autos após regular distribuição perante o Tribunal Pleno deste Tribunal, determinei a notificação da autoridade coatora, a ciência ao Estado do Pará e remessa ao Ministério Público de 2º Grau (ID nº 16104621).

Informações da autoridade coatora no ID nº 16346382
, sustentando a inadequação da via eleita por impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, a inexistência de provas pré-constituídas, ausência de demonstração de fatos incontroversos e não violação de direito líquido e certo do impetrante.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares se restringe ao exame do efetivo respeito ao contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado entrar no mérito administrativo e na justiça da penalidade aplicada e que pela documentação colacionada aos autos lhe foi assegurado o devido processo legal.

Aduz que a aplicação da penalidade de demissão foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instauração do PAD, salientando que o caso apurado administrativamente deu ensejo ao ajuizamento de ação penal contra 46 réus, a incluir o impetrante (Proc. 00234937220188140401).

Defende a ausência de qualquer prova do suposto direito líquido e certo, carecendo o impetrante de interesse de agir, sendo impossível dilação probatória neste feito, pois os documentos acostados à inicial apenas demonstram que a demissão foi precedida de PAD regularmente instaurado sem qualquer nulidade, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito e denegada a segurança.

Estado do Pará aderiu as informações da autoridade coatora (ID nº 16346389).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pela denegação da segurança haja vista a ausência de interesse pela inadequação da via eleita (ID nº 16729407).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, observo que, não obstante as argumentações relevantes da inicial, a presente impetração possui falhas que implicam em sua denegação.

Na espécie, extrai-se da inicial que pretende o impetrante o reconhecimento de seu direito líquido e certo à revisão da penalidade de demissão aplicada, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade do caso concreto, sob alegação de que os demais servidores que receberam indevidamente o referido auxílio-natalidade ainda estão trabalhando, alguns em decorrência da possibilidade de devolução dos valores indevidamente recebidos, oportunidade que não lhe foi assegurada.

Tem-se dos autos que após a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2019-GAB/PAD foi aplicada a pena de demissão “a bem do serviço público” ao impetrante.

No que tange a alegação de nulidade do ato administrativo de demissão, constato que não merece subsistir a via eleita do mandado de segurança na espécie, tendo em mira que não restou observada de plano prova pré-constituída da alegada ilegalidade no processo administrativo disciplinar em que foram produzidas provas que respaldam que o impetrante incorreu nas irregularidades descritas nos tipos administrativos pelos quais foi punido.

Destaca-se que a demissão do impetrante decorreu de comprovação da prática de obtenção de auxílio-natalidade de forma indevida, tendo sido conduzido o procedimento administrativo disciplinar observado os procedimentos legais cabíveis, em respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo o controle do Judiciário, tão somente, sobre esse aspecto, sendo vedada a interferência no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nessa perspectiva, entendo que as alegações da exordial para afastamento da penalidade imposta após o devido Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como a alegada desproporcionalidade da penalidade, repercutem incursão do próprio mérito administrativo.

Cediço, porém, que o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios, o que não verifico no caso em comento.

Com efeito, como bem delineado no parecer ministerial que utilizo como fundamento
“
(...)
o impetrante concentrou sua argumentação na solicitação de revisão, em relação ao mérito do Processo Administrativo Disciplinar. Ele fundamenta esse pedido na alegação de que, ao receber o benefício, o confundiu com o Tempo Integral (TI), uma solicitação que havia sido feita por sua gerência antes de sua saída de férias. Adicionalmente, o impetrante afirma que, tão logo percebeu o erro, procurou prontamente o servidor Leandro Landri Colares Lourinho Cruz. Ele também sustenta que se ofereceu para devolver os valores à Comissão do PAD. No entanto, infelizmente, não lhe foi concedida a oportunidade de efetuar a devolução dos valores.

Os argumentos foram examinados pelo Parecer nº 000860/2020 (ID nº 15959933), que acolheu o relatório final da comissão processante e fundamentou a imposição da sanção da seguinte maneira: "os contracheques demonstram de forma irrefutável o recebimento das parcelas indevidas e, a própria confissão da conduta irregular pelos acusados", como evidenciado nos depoimentos, nos quais o servidor admitiu ter entregue metade do valor indevidamente recebido nas mãos do servidor Leandro Landri Colares Lourinho (ID nº 15959933 - Pág. 9). Desse modo, entendeu-se que o dolo restou comprovado, para fins de caracterização de improbidade (art. 90, IV, do RJU). Reitera-se que, o papel do Poder Judiciário ao revisar ou supervisionar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), está limitado a assegurar que o processo tenha seguido seus trâmites e procedimentos regulares e apropriados, e que, as decisões tomadas estejam em conformidade com a lei e com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No entanto, a análise do conteúdo ou mérito das questões administrativas em si, não é de competência do Judiciário nesse contexto.” (ID nº 16729407 – pág. 6)

Analisando os documentos trazidos aos autos, constata-se que o impetrante foi devidamente notificado da instauração do PAD, teve acesso a todos os documentos disponíveis, bem como ciência e oportunidade de se manifestar conforme afirmou inclusive na sua inicial e se verifica da cópia de sua defesa prévia administrativa (ID nº 15959931), a configurar o devido respeito ao contraditório e a ampla defesa, logo, suas razões e os documentos trazidos aos autos não são aptos a demonstrar de forma inequívoca a ilegalidade da demissão, o que evidencia a ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à reintegração ao cargo, com suspensão da penalidade que lhe foi imposta no Processo Administrativo Disciplinar.

Identifico ser o presente
mandamus
o meio inadequado para reanálise valorativa das provas e mérito administrativo, sob pena de transformação da via judicial em revisora das decisões administrativas.

Não se verificam irregularidades que pudessem macular de plano a pena aplicada, em conformidade com a jurisprudência dominante, ancorada no recente Enunciado nº 665/STJ
, in verbis
:

“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023)

Nessa direção já decidiu este Tribunal:

Ementa
:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE CONDUTA ATÍPICA E IRREGULARIDADES NO CONTEÚDO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO SOFRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO QUE DIZ RESPEITO À TIPICIDADE OU NÃO DO ATO PRATICADO PELA SERVIDORA IMPETRANTE. FATO QUE CORRESPONDE AO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807654-14.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 11/11/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO C. STJ.

SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE. (...)
2. O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ. 3. Segurança denegada, à unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809779-52.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 09/11/2022)

O mandado de segurança possui limitações, exigindo-se que de plano se constate uma estabilidade e certeza quanto aos aspectos fáticos sustentados que não se verifica no caso em apreço que demanda o esclarecimento de questões acerca, inclusive, de existência de aplicação de penalidade diversa para outros servidores que não restou provada nesta ação mandamental a ensejar a comprovação da alegada desproporcionalidade da pena de demissão que lhe foi imposta.

Desse modo, não havendo nos autos qualquer outra alegação de eventual ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão do cargo público, limitando-se o impetrante a defender ofensa ao direito líquido e certo à reintegração ao cargo e de devolução dos valores indevidamente recebidos, em virtude de outros servidores terem tido tal direito, verifico a inexistência de provas pré-constituídas, por ausência de demonstração de fatos incontroversos de violação de direito líquido e certo do impetrante.

Não foi demonstrado de forma inequívoca a ilegalidade da demissão, o que evidencia a ausência de prova suficiente do alegado direito líquido e certo à pleiteada suspensão dos efeitos da sanção aplicada no Processo Administrativo Disciplinar. O exame detalhado dos autos revelou que no presente caso há somente a afirmação unilateral do impetrante de que a penalidade se revela desproporcional, eis que aplicada de forma diversa para outros servidores envolvidos.

Destaco que o impetrante juntou aos autos o Parecer nº 000860/2020 da Procuradora do Estado no qual, em contrariedade ao alegado na exordial, há conclusão de acolhimento do relatório final da Comissão Processante, opinando pela demissão dos servidores Joana Sônia Martins Brito, Isaías Souza da Silva, Maria de Nazaré Alcântara Leal e Ailton Gurjão Seabra (ID nº 15959933).

Assim, dada a necessidade de produção de provas visando o esclarecimento das questões fáticas alegadas que até então não foram demonstradas por meio de prova pré-constituída referente à desproporcionalidade da penalidade e tratamento diferenciado para os demais servidores envolvidos, este remédio constitucional mostra-se incabível, eis que não comporta ampla dilação probatória a exemplo dos procedimentos ordinários.

A mesma orientação prevalece no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM RAZÃO DO NECESSÁRIO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPROPRIEDADE DA VIA DO MANDAMUS PARA PRETENSÃO CORRESPONDENTE A PERÍODO PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 e 271 DO STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, visto que a lide foi solvida com a devida fundamentação.

2.
Este Tribunal Superior de Justiça possui entendimento firmado de que verificar a suposta inadequação da via eleita, decorrente da ausência de prova do direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, consagrado está neste Tribunal que essa aferição demandaria a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que o Mandado de Segurança não é a via adequada para se buscar efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir Ação de Cobrança, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Precedentes: AgInt no AgRg no RMS 42.719/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.11.2016, EDcl no AgInt no AREsp. 308.956/MG, Rel.

Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.6.2018 e AgInt no AREsp. 1.032.984/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2017.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1136963/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

Diante o exposto, na linha do parecer ministerial, dada a ausência de comprovação de ofensa à direito líquido e certo do impetrante,
denego a segurança
, por carência de ação, nos termos do art.10 c/c art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009 e artigo 485, IV, do CPC/15,
julgando extinto o feito, sem resolução de mérito
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/06/2024